Tribunal: TJMT
Processo: 1015958-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015958-94.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Crimes de Trânsito, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 018.404.191-05 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DOIS DELITOS DE ROUBO MAJORADO, ESTES, EM CONCURSO FORMAL
– PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –– PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PRELIMINAR
ACOLHIDA – TESE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA
TERCEIRA
CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DEST
E

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
.

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621,
do Código de Processo
Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Preliminar acolhida,
processo
extint
o

sem resolução de mérito
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Catarino Vieira
d
e Almeida
, com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
0009337-22.2014.8.11.0040
por el
e
interposto, reduzindo sua pena
para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2
o ,
I, II e V, do Código Penal).
Além disso, d
e ofício,
foi
readequado para o inicialmente aberto o regime de cumprimento da pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Tr
â
nsito Brasileiro
.

O requerente postula o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena que
imposto

à
sua pessoa
em relação ao delito patrimonial
, do fechado para o semiaberto, ao argumento de que

é primário e sua
sanção
foi fixada em quantitativo inferior a 8 (oito) anos de reclusão
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
101489991
, manifesta-se
pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pleito
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção do processo sem resolução de mérito
.

Reiteração de t
ese
já
enfrentada no julgamento do recurso de apelação
criminal.

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma,
de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No vertente
caso,
conquanto
o

requerente tenha
invoca
do
o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal,
constata-se
,

sem maiores esforços,
que
sua
pretensão
é utilizar esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação
à tese
sustentada
, o que é inconcebível
no ordenamento processual penal
.

Com efeito, a

Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
ao
julg
ar
o Recurso de Apelação Criminal n.
0009337-22.2014.8.11.0040
, sob a relatoria do Desembargador
Gilberto
Giraldelli
,
assim ementou o acórdão
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM

CONCURSO MATERIAL, DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DOIS

DELITOS DE ROUBO MAJORADO, ESTES, EM CONCURSO FORMAL – RECURSO

DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR

INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP PARA

O RECONHECIMENTO DE PESSOAS – REJEITADA – MERA IRREGULARIDADE

QUE NÃO INVALIDA O ATO E TAMPOUCO MACULA A AÇÃO PENAL – 2. MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA QUANTO AO

CRIME DE ROUBO – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO

– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E

TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO PATRIMONIAL

–

VIABILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA INVALIDAMENTE – PENA FINA

REAJUSTADA – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME INICIAL DE

CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO, QUE INADMITE O FECHADO – APELO

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal a

respeito do reconhecimento de pessoas e coisas constituem mera recomendação legal

e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a

invalidade do reconhecimento operado de outras formas e tampouco acarreta a

nulidade de toda a ação penal, como na hipótese, em que o apelante foi reconhecido

pessoalmente pela vítima na Delegacia de Polícia, embora sem que fossem colocadas

outras pessoas ao seu lado, como recomenda o art. 226, inciso II, do CPP.

2. Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo na

hipótese em que o material probatório amealhado, especialmente a palavra da vítima e

os testemunhos dos policiais militares, comprova seguramente a prática do crime

patrimonial pelo apelante, em coautoria com terceiros, e, por outro lado, a negativa de

autoria não encontra respaldo em elementos minimamente consistentes.

3.
Muito embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade

ao fato criminoso in concreto e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade

do agente na primeira fase do cálculo penal, para o reconhecimento dessa

circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua

existência, o que não se verifica in
casu
.

4. Em sendo inadmissível o cumprimento inicial da pena de detenção no

regime fechado, nos termos do art. 33, caput, do CP, de rigor a readequação
ex

officio

para o inicial aberto, à míngua de agravante e/ou circunstâncias judiciais que

justifiquem a imposição do regime prisional intermediário à reprimenda de 06 (seis)

meses de detenção pelo delito de trânsito.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.

Desta
camos.

Conforme se observa
,
a tese de
abrandamento de regime prisional em razão do afastamento da aferição negativa de uma das circunstâncias judiciais – culpabilidade –

já fo
i
enfrentad
a
no recurso de apelação
acima
mencionado
, oportunidade em que o relator deixou assentado que
exist
ia
uma circunstância judicial sop
esada desfavoravelmente ao
requerente
, consistente nas circunstâncias do crime,
uma vez
que
o crime

foi praticado mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido
, consoante se infere
deste
excerto do voto condutor:

[...]

II. Da retificação da pena-base do crime de roubo

Extrai-se da r. sentença hostilizada que a sanção básica do apelante foi

fixada em 06 (seis) anos de reclusão, uma vez que o magistrado a quo considerou desfavoráveis a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito, com espeque nos seguintes

argumentos: “[...] no que se refere à culpabilidade, evidente que o crime fora premeditado, de

modo a merecer maior reprovação. [...] As circunstâncias do crime pesam em desfavor do

acusado, sendo aqui utilizadas a majorante do uso de arma de fogo e da restrição da liberdade da

vítima.” (ID 29744969 - Pág. 3.)

Com relação às circunstâncias da infração, nota-se de antemão que o

referido vetor judicial foi negativado com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos, pois,

como cediço, é questão pacífica na jurisprudência que por força do princípio da migração,

havendo a confluência de duas ou mais causas de aumento no delito de roubo, como ocorre na

hipótese, é possível

a utilização de apenas uma delas como causa de aumento de pena na

terceira fase, concomitantemente ao emprego das demais como vetor de recrudescimento da

sanção basilar.
(Nesse sentido: STJ – HC 455.534/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
28/09/2018).

Perfilhando esse entendimento, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste e. Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado

Orientativo n.o 32, cuja redação assim dispõe, in
verbis
:

“Enunciado n.o 32

– A incidência de duas ou mais causas especiais de

aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na

terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias

judiciais desfavoráveis” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.

101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em

12/04/2017). Negritei.

Desse modo, a migração de duas das causas de aumento para a primeira

fase do cálculo penal é apta a justificar a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, o

que, por si só, autoriza a fixação da pena básica em patamar superior ao piso, à medida que, nos

termos da jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal,

“não sendo todas as

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser

fixada no mínimo legal” (
Ap
72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA

CÂMARA CRIMINAL,
Julg
. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – destaquei.

N’outro norte, contudo, verifico que a avaliação desfavorável da

culpabilidade do agente não se revela idônea e merece ser afastada por este órgão julgador,

visto que, muito embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato

criminoso in concreto e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente, para o

reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que

comprovem a sua existência, não bastando meras ilações dissociadas de bases empíricas.

E na hipótese, não se visualiza qualquer elemento demonstrativo da

aventada premeditação que extrapole o dolo de ímpeto, tanto que nenhum dado concreto fora

elencado pelo juízo singular para embasar sua conclusão nesse sentido. Sendo assim, a

exclusão do desvalor conferido à culpabilidade do réu é medida impositiva.

Por consequência, redimensiono a pena-base do delito de roubo para 05

(cinco) anos de reclusão, mantendo-a acima do piso legal, uma vez que as circunstâncias do

delito permanecem desfavoráveis.

Em prossecução, partindo da nova pena basilar e considerando a incidência

das frações de aumento de 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto) na terceira fase do cálculo penal,

devido à majorante do concurso de pessoas e à regra do concurso formal de crimes (duas

vítimas), reajusto a sanção final dos delitos de roubo para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10

dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A despeito da modificação operada no quantum de pena final, mantenho

inalterado o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §3o, do Código Penal, em razão da

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Em tempo, atento à regra do art. 33, caput, do Código Penal, readéquo
ex

officio
o regime inicial de cumprimento da pena de DETENÇÃO para o aberto, uma vez que

tal modalidade de reprimenda inadmite a imposição do fechado – tal como consta da sentença, e

especificamente quanto ao delito de trânsito, não foram constatadas circunstâncias judiciais

negativas.

[...]

Destacamos

Infere-se, pois, do
voto
acima transcrito, que não só a quantidade da pena, como também a reincidência
do requerente
e as circunstâncias judiciais do art
.
59 do Código Penal,
deram embasamento ao relator para a
escolha do regime inicial de cumprimento da pena.

Sendo a
ssim,
não há a menor dúvida, que a
pretensão do
requerente
não visa a correção de erro ou injustiça na
sua
condenaçã
o, mas, tão somente, submeter a esta Corte de Justiça

a
mesma quest
ão

examinada no recurso de apelação
em alusão
, reiterando tema já decidido
pela
Terceira
Câmara Criminal
, ficando claro
que
ele
pretende
se
utilizar da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse
.

Como
é
cediço, a
revisão criminal
tem por escopo
assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está adstrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação que não ocorreu na hipótese, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação,

submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(
TJMT,
N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
julgo
extinto
este processo

que alberga a
revisão criminal proposta por
Catarino Vieira de Almeida

sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 3o do Código de Processo Penal c/c
art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022